Tribunal: STF
Processo: Rcl 49103
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itajaí/SC, em 25.8.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região no Processo n. 0000130-82.2021.5.12.0005, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF:
    “DOBRA DAS FÉRIAS. PAGAMENTO APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 145 DA CLT. O descumprimento do prazo previsto no art. 145 da CLT para pagamento da remuneração das férias enseja o direito à dobra de que trata o art. 137 do mesmo diploma legal, incluído o terço constitucional, mesmo que fruídas as férias na época própria, conforme preconizam as Súmula n. 450 do TST e 40 deste Regional” (fl. 1, e-doc. 3). 
    Foram fundamentos dessa decisão:
    “PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARGUIÇÃO PELO MUNICÍPIO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
    Sobre o tópico em epígrafe, assim se manifestou o Desembargador Relator: 
    ‘O Município suscita a preliminar de incompetência desta Especializada para julgar a presente reclamatória, ao argumento de que o vínculo com a reclamante é de natureza jurídico-administrativa. O Ministério Público do Trabalho também argui a referida preliminar. Com razão. 
    A autora foi contratada para o cargo de ‘agente comunitário de saúde’ em 2.4.2007. 
    Considero que esta Especializada não possui competência para dirimir a lide. Invoco, como razões de decidir, o julgamento proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski que, analisando a reclamação nº 45881 perante o e. STF - ajuizada pelo Município de Florianópolis/SC e versando sobre agente comunitário de saúde, assim decidiu, verbis: (…)
    Destarte, eventuais lesões perpetradas à parte autora não poderão ser analisadas pela Justiça Obreira. Isso posto, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir a lide, anulando os atos decisórios em razão dessa incompetência. Assim, determino a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual.‘
    Malgrado os escólios expendidos por Sua Excelência, a maioria desta Câmara posicionou-se em sentido contrário, ratificando a linha argumentativa defendida pelo Magistrado sentenciante. 
    Assim sendo, prevaleceu a tese de que o caso em exame envolve pedido de condenação do réu ao pagamento da remuneração de férias em dobro por empregado admitido pela CLT na função de Agente Comunitário de Saúde. O contrato de trabalho, friso, continua vigente, não se revestindo, na hipótese, de contratação temporária. 
    A Lei nº 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição da República, no seu art. 8º estabelece que: 
    ‘Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.’
    Não obstante, a situação em apreço, por analogia, se amolda à Súmula nº 66 deste Tribunal, assim disposta: 
    ‘SÚMULA N.º 66 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE INDAIAL. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar as demandas promovidas por agentes comunitários de saúde admitidos pelo Município de Indaial na vigência da Emenda Constitucional nº 51/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.350/2006, que, no art.16, veda a contratação temporária, e no art. 8º estabelece regime jurídico regido pela CLT.’ 
    No mais, cumpre enfatizar que a legislação que rege a relação entre as partes reconhece a aplicação das normas da CLT aos seus funcionários, não sendo possível afastar a competência desta Especializada para processar e julgar a presente demanda. 
    O inciso I do art. 114 da Constituição da República, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45/2004, dispõe que: (…)
    Oportuno mencionar que a Lei n° 90/2006 - citada pelo demandado em seu recurso ordinário - dispõe, em seu artigo 2°, que ‘Os profissionais integrantes das Equipes de Saúde da Família serão admitidos através de processo seletivo público e universal, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT’.
    É inequívoca, portanto, a submissão da autora ao regime celetista, conforme atestam, inclusive, os demonstrativos de pagamento de salário, haja vista a existência da indicação dos valores recolhidos a título de FGTS. 
    Destarte, foi rejeitada a preliminar em epígrafe, cuja arguição se deu tanto pelo réu quanto pelo Ministério Público do Trabalho” (fls. 2-8, e-doc. 3). 
    2. O reclamante alega que “o critério adotado no julgamento da ADI nº 3.395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme da Emenda Constitucional nº 45/2004 para excluir do conceito de ‘relação de trabalho’ a relação entre servidor e o Poder Público” (fl. 21).
    Assevera que, “se a relação jurídica da qual nasce a controvérsia de fundo se dá entre o Poder Público e o seu servidor, admitido após aprovação em concurso público, nos termos da Constituição Federal (hipótese dos autos), então o vínculo entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público ao disciplinar a matéria por legislação local” (fl. 21). 
    Explica que “no âmbito do Município de Itajaí os agentes comunitários de saúde possuem legislação própria de regência, conforme dispõe as Leis Complementares nº. 90 e 91/2006. Da mesma forma, remete-se parte do regime jurídico a ser regido pela CLT. Entretanto, as Leis Municipais nº. 3340/98 e 2960/95 estabelecem claramente que se aplica subsidiariamente o Estatuto dos Servidores Municipais para a função, mesmo que de forma subsidiária” (sic, fl. 28). 
    Argumenta que “a adoção do regime celetista é tida como regra para os agentes comunitários de saúde, podendo, no entanto, a legislação municipal dispor de forma distinta. No caso dos autos é incontroverso, portanto, que a autora foi contratada pelo regime da CLT, seja em razão da Lei Federal n. 11.350/06, seja em razão da Lei Complementar Municipal n. 91/2006, que não dispôs de modo diverso” (fl. 31).
    Anota que, “embora regido o contrato de trabalho da autora pela CLT, nos termos do entendimento externado pelo STF, ainda assim a natureza do vínculo jurídico existente entre as partes é de caráter administrativo, o que atrai a competência da justiça comum. Em se tratando de julgamento proferido pelo STF em sede de reclamação para garantir a autoridade de suas decisões, no caso, a ADI 3.395-MC/DF” (fl. 40). 
    Requer medida liminar, para “suspen[der] o processo nº. 0000130-82.2021.5.12.0005 em trâmite na 4ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – Florianópolis – Santa Catarina, até a decisão final da presente Reclamação” (fl. 42). 
    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida nos autos do processo nº. 0000130-82.2021.5.12.0005 pela 4ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região” (fl. 42). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de reconhecer a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar o Processo n. 0000130-82.2021.5.12.0005, a Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.395-MC/DF.
    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou a cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo:
    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).
    No precedente apontado pelo reclamante como paradigma de confronto, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.
    6. Na espécie em exame, a autoridade reclamada enfatizou que “a legislação que rege a relação entre as partes reconhece a aplicação das normas da CLT aos seus funcionários” e que no art. 2º da Lei municipal n. 90/2006 se dispõe que “Os profissionais integrantes das Equipes de Saúde da Família serão admitidos através de processo seletivo público e universal, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT” , sendo “inequívoca a submissão da autora ao regime celetista, conforme atestam, inclusive, os demonstrativos de pagamento de salário, haja vista a existência da indicação dos valores recolhidos a título de FGTS” (fl. 8, e-doc. 3). 
    Consta do sítio eletrônico da Câmara Municipal de Itajaí que, apesar de o Município ter editado a Lei n. 2.960/1995, pela qual se estabeleceu o regime jurídico único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e fundações públicas do Município de Itajaí, e a Lei n. 3.340/1998, pela qual se dispôs no art. 12 que “todos os servidores municipais, sejam eles comissionados, efetivos, contratados ou nomeados temporariamente, ativos ou inativos, da administração direta ou indireta, têm seu vínculo jurídico, direitos e deveres estabelecidos pela Lei Municipal nº 2.960/95 e suas modificações posteriores, inclusive as decorrentes da presente Lei”, foi depois editada a Lei Complementar n. 91/2006, pela qual se estabeleceu no art. 6º que “os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”.
    7. Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    8. Ao examinar reclamações análogas à presente, nas quais se alega descumprimento das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.135-4/DF e 3.395/DF, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm assentado a improcedência das reclamações. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 492/DF, 3.395/DF E 2.135/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.788-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Agente comunitário de saúde. Vínculo celetista. Lei federal 11.350/2006. Falta de lei local que disponha sobre a alteração do vínculo. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 44.989-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).
    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor” (Rcl n. 43.985- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 
    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Agente comunitário de saúde. Vínculo celetista. Lei federal 11.350/2006. Inexistência de lei local que disponha sobre a alteração do vínculo. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Não ocorrência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 44.813-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2021).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO) e a ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa do art. 10 da Lei municipal 100/1998 (‘o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T.’), razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Rel. p/ Acórdão: ELLEN GRACIE (ART. 38, IV, b, do RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 45.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 
    Na mesma linha, neguei seguimento à Reclamação n. 47.170, ajuizada pelo Município Itajaí/SC em caso análogo ao presente (DJe 24.5.2021).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora